Tribunal: TJMT
Processo: 1013366-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013366-77.2021.8.11.0000
Recorrente: Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree)
Recorrido: Agnaldo Ferreira Borges
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104890963):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MASSA FALIDA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência. Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente. O só fato da parte ter entrado em regime de falência, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013366-77.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 06/10/2021, p. 13/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 106738478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Massa Falida de Ympactus Comercial S.A., mantendo, assim, a decisão que na liquidação de sentença promovida por Agnaldo Ferreira Borges, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e 98 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “uma vez que decretada a falência da Recorrente, é favorável à ela a presunção de insolvência, pois, via de regra, não se decreta a falência de empresas viáveis, que podem requerer sua Recuperação Judicial (princípio da preservação da empresa), nos moldes do art. 47 da Lei no 11.101/2005”.
Afirma que “a Massa Falida Recorrente não dispõe de qualquer numerário para fazer frente às custas processuais, despesas, taxas, emolumentos, honorários (sucumbenciais, contratuais e periciais) ou encargos de qualquer natureza no dado momento, o que caracteriza de forma cristaliza a hipossuficiência financeira da Massa Falida”.
Recurso tempestivo (id 106738478).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 106406029).
Sem contrarrazões, conforme id 110413951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática e da conformidade da decisão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 98 do CPC, amparada na assertiva de que “não dispõe de qualquer numerário para fazer frente às custas processuais, despesas, taxas, emolumentos, honorários (sucumbenciais, contratuais e periciais) ou encargos de qualquer natureza no dado momento, o que caracteriza de forma cristaliza a hipossuficiência financeira da Massa Falida”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “na hipótese, os documentos colacionados não são eficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, em particular, não demonstram a incapacidade de pagamento do preparo deste Agravo, que, aliás, importa em aproximados R$ 400,00”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a condição de hipossuficiência da recorrente para arcar com as custas processuais, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ademais, a Câmara julgadora decidiu, ainda, que “o só fato da parte ter entrado em regime de falência, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício”. (id 104890963 - Pág. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. É devida a correção monetária no regime de liquidação extrajudicial.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). (g.n.)
Logo, o recurso não merece admissão, igualmente, neste ponto, ex vi Súmula 83 do STJ, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.